Tribunal: TJDFT
Processo: 0708471-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708471-21.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSELENE MENDES RODRIGUES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0718614-49.2024.8.07.0018, movido por Roselene Mendes Rodrigues, acolheu parcialmente a impugnação, nos seguintes termos: “I – RELATÓRIO Trata-se de cumprimento de sentença proposto por ROSELENE MENDES RODRIGUES em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por base a Ação Coletiva n. 3.668-4/2001 (0003668-73.2001.8.07.0001), relativa ao benefício do auxílio-alimentação. O Distrito Federal ofertou impugnação (ID 204605052), sustentando, em síntese, o excesso de execução, com base nos seguintes argumentos: (i) prescrição da pretensão executiva; (ii) necessidade de limitação temporal da pretensão executória às parcelas contadas a partir de 12/01/1996 (cinco anos antes da propositura da ação de conhecimento) e inclusão nos cálculos de períodos que teriam sido devidamente implementados o benefício do auxílio-alimentação; (iii) anatocismo, decorrente da incidência da SELIC sobre o valor consolidado; (IV) inconstitucionalidade do artigo 22, § 1o, da Resolução n. 303/CNJ; (v) erro da memória de cálculos. Em réplica (ID 207316858), a parte exequente refutou as alegações deduzidas pelo ente distrital. É o que importa relatar. DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO II.1 – DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE Cinge a controvérsia em averiguar se de fato ocorreu prescrição intercorrente alegada pela parte executada. Primeiramente, registro que, no Tema 880 do C. STJ, houve modulação dos efeitos daquele julgado. In verbis: "Os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão ficam modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3o do art. 927 do CPC/2015. Resta firmado, com essa modulação, que, para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017." (acórdão que acolheu parcialmente os embargos de declaração, publicado no DJe de 22/06/2018). Conforme r. Acórdão de ID 214909164, "o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017." Ocorre que o cumprimento de sentença proposto pelo sindicato interrompeu o cumprimento de sentença para a propositura dos cumprimentos de sentença individuais, conforme entendimento do C. STJ: "o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional." (AgInt no REsp n. 2.003.355/DF, relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 3/10/2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.238.993/GO, relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 8/3/2021). Ou seja, ao ajuizar o cumprimento de sentença da ação coletiva (0003668-73.2001.8.07.0001) em 12/08/2009, houve a interrupção do prazo prescricional, o qual ficou suspenso até o trânsito em julgado do acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça no agravo de instrumento no 0000293-18.2011.8.07.0000, que ocorreu no dia 18/04/2022, conforme certidão de trânsito em julgado de ID 214909165. Diante da interrupção da contagem do prazo prescricional feita pelo pedido de cumprimento coletivo da sentença 0003668-73.2001.8.07.0001, esse voltou a correr pela metade no dia 19 de abril de 2022, com termo final em 18 de outubro de 2024. Nesse sentido, verifica-se o seguinte aresto do E. TJDFT: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No 0003668-73.2001.8.07.0001. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. TERMO INICIAL. SUBMISSÃO. TEMA 880/STJ. PEDIDO. CUMPRIMENTO COLETIVO. INTERRUPÇÃO. QUESTÃO JÁ ANALISADA PELA CORTE. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO AFASTADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.273.643, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública" (Tema 515). 2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento relativo ao termo inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva, o qual coincide com a data do trânsito em julgado da decisão exequenda, conforme tese estabelecida quando do julgamento do Resp no 1.388.000/PR, tema 877 3. Há entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a propositura da execução coletiva tem o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da execução individual, pois não há inércia dos beneficiários do título (AgInt. no REsp n. 1.960.015/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 1/4/2022.) 4. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional relativo ao ajuizamento de execução individual de sentença coletiva, como reinício de sua contagem, que volta a fluir, pela metade, após o último ato processual da causa interruptiva, conforme disposto nos artigos 8o e 9o do Decreto no 20.910/32. 5. O tema foi objeto de apreciação definitiva por esta Corte de Justiça que, em sede de reanálise do agravo no 0000293-18.2011.8.07.0000 determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, entendeu que o cumprimento da sentença proferida no âmbito da Ação Coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001 se sujeita à tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça quando da apreciação do tema no 880, afastada, portanto, a prejudicial de prescrição. 6. Uma vez reconhecida a submissão da matéria ao entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça quando da apreciação do tema no 880 e afastada a prescrição da pretensão executiva por meio de acórdão transitado em julgado, resta inviável a reanálise da questão, dada a evidente existência de preclusão. 7. Diante da interrupção da contagem do prazo prescricional derivada do pedido de cumprimento coletivo da sentença 0003668-73.2001.8.07.0001 formulado pelo sindicato no dia 12 de agosto de 2009, tem-se que esse voltou a correr pela metade no dia 19 de abril de 2022, com termo final em 18 de outubro de 2024. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1943265, 0728775-75.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 29/11/2024.) (grifei) O presente cumprimento de sentença, por sua vez, foi proposto em 17/10/2024, antes da fulminação da pretensão pelo prazo prescricional. Posto isto, REJEITO a prejudicial de prescrição. II. 2 DA LIMITAÇÃO TEMPORAL O Distrito Federal aduz que há necessidade de adstrição do cumprimento de sentença individual ao título executivo. Afirma que a exequente somente tomou posse no cargo em agosto de 1996 e que o auxílio-alimentação foi reestabelecido em novembro de 2000. No caso dos autos, os cálculos começam a partir de janeiro de 1996 e termina em abril de 2002. Ademais, a parte exequente afirma que assiste razão ao Distrito Federal, entretanto, imputa a culpa a este em razão da demora em entregar documentos. Sem razão a parte exequente, no que diz respeito à data da sua posse. Não é plausível que a autora não saiba a data da sua posse, e não lhe tenha sido fornecidos quaisquer documentos que a comprove. Por outro lado, as fichas financeiras, necessárias para a realização dos cálculos, foram fornecidas no processo de conhecimento antes do ajuizamento do presente cumprimento de sentença. Destarte, os argumentos do Distrito Federal devem ser acolhidos. II.3 ANATOCISMO Por outro lado, relativamente à tese de anatocismo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios vem afastando as teses de anatocismo pela incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida e de inconstitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça: COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. EC No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA ATÉ NOVEMBRO/2021. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM OU ANATOCISMO. MERA SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES MONETÁRIOS. 1. Na espécie, o Juízo de primeiro grau observou os encargos de mora definidos no Tema 905/STJ para o caso, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, para apuração do montante devido até o início da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, quando o valor total da dívida passou a ser corrigido com a incidência da taxa SELIC, sem acréscimo de juros. 1.1. À luz do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022, a taxa Selic deve incidir de forma simples sobre o débito consolidado até novembro/2021, assim considerado o montante principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis. 1.1.1. Não há se falar em bis in idem ou anatocismo nem em violação ao Tema 99/STJ, à ADC no 58/STF ou à Súmula no 121/STF, por não se tratar de cumulação, mas, tão somente, de substituição dos índices de correção aplicáveis, de acordo com a previsão contida no art. 3o da EC no 113/2021, que trata justamente da metodologia de atualização de crédito. 2. Não se verifica inconstitucionalidade no art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, pois o referido Conselho possui autonomia, no exercício do “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B da CF), para garantir que a prestação jurisdicional atenda, da melhor forma possível, ao devido processo legal, em todas as suas facetas. 2.1. Nesse intento, o CNJ tem se empenhado em contribuir para a racionalização das práticas e dos procedimentos referentes à formação e ao pagamento de precatórios, não havendo se falar em violação dos limites do Poder Regulamentar conferidos àquele Conselho, do Princípio da Separação de Poderes e do Princípio do Planejamento ou Programação. 2.2. De acordo com as decisões proferidas pelo STF, aquela Suprema Corte delegou ao CNJ competência para que sejam monitorados e supervisionados os pagamentos dos precatórios sujeitos pelos entes públicos. 2.2.1. Objetivando adequar a gestão de precatórios às alterações decorrentes da EC no 113/2021, o Plenário do CNJ aprovou a Resolução no 448/2022, que alterou a Resolução no 303/2019, de forma a padronizar a operacionalização dos pagamentos de precatórios e dar segurança jurídica tanto aos tribunais quanto às partes envolvidas na gestão operacional dos precatórios e efetivação dos pagamentos. 2.3. Não se pode olvidar que a atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos: ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória, compreendendo o período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública, sendo que a atualização é estabelecida pelo próprio juízo prolator da decisão condenatória no exercício de atividade jurisdicional; e na fase executiva, quando o valor devido é efetivamente entregue ao credor, compreendendo o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, sendo o seu cálculo realizado no exercício de função administrativa pela Presidência do Tribunal a que vinculado o juízo prolator da decisão condenatória. 2.3.1. A fim de guardar coerência e uniformidade entre o disposto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ (alterada pela Resolução no 448/2022), de forma a assegurar a identidade de critérios utilizados para a aplicação da Selic em precatórios e nas condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se aplicar a Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021. 2.4. Considerando que todas as normas presumem-se constitucionais até que haja decisão declaratória em sentido contrário, não se vislumbra óbice para a aplicação do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022. 3. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 6a TURMA CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0724328-44.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, data de julgamento: 19/09/2024) É cediço que o artigo 22 § 1o, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS, com pedido de medida cautelar. No entanto, não há notícia acerca da concessão de efeito suspensivo, de modo que não há como obstar o cumprimento de sentença por este fundamento. Além disso, a norma diz respeito à expedição, gestão e pagamento das requisições judiciais e não se vislumbra que suas disposições sejam contrárias à Emenda Constitucional 113/2021 ou que extrapola o intuito de regulamentar a operacionalização das requisições judiciais. II. 4 DA ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios vem afastando as teses de anatocismo pela incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida e de inconstitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça: COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. EC No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA ATÉ NOVEMBRO/2021. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM OU ANATOCISMO. MERA SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES MONETÁRIOS. 1. Na espécie, o Juízo de primeiro grau observou os encargos de mora definidos no Tema 905/STJ para o caso, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, para apuração do montante devido até o início da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, quando o valor total da dívida passou a ser corrigido com a incidência da taxa SELIC, sem acréscimo de juros. 1.1. À luz do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022, a taxa Selic deve incidir de forma simples sobre o débito consolidado até novembro/2021, assim considerado o montante principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis. 1.1.1. Não há se falar em bis in idem ou anatocismo nem em violação ao Tema 99/STJ, à ADC no 58/STF ou à Súmula no 121/STF, por não se tratar de cumulação, mas, tão somente, de substituição dos índices de correção aplicáveis, de acordo com a previsão contida no art. 3o da EC no 113/2021, que trata justamente da metodologia de atualização de crédito. 2. Não se verifica inconstitucionalidade no art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, pois o referido Conselho possui autonomia, no exercício do “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B da CF), para garantir que a prestação jurisdicional atenda, da melhor forma possível, ao devido processo legal, em todas as suas facetas. 2.1. Nesse intento, o CNJ tem se empenhado em contribuir para a racionalização das práticas e dos procedimentos referentes à formação e ao pagamento de precatórios, não havendo se falar em violação dos limites do Poder Regulamentar conferidos àquele Conselho, do Princípio da Separação de Poderes e do Princípio do Planejamento ou Programação. 2.2. De acordo com as decisões proferidas pelo STF, aquela Suprema Corte delegou ao CNJ competência para que sejam monitorados e supervisionados os pagamentos dos precatórios sujeitos pelos entes públicos. 2.2.1. Objetivando adequar a gestão de precatórios às alterações decorrentes da EC no 113/2021, o Plenário do CNJ aprovou a Resolução no 448/2022, que alterou a Resolução no 303/2019, de forma a padronizar a operacionalização dos pagamentos de precatórios e dar segurança jurídica tanto aos tribunais quanto às partes envolvidas na gestão operacional dos precatórios e efetivação dos pagamentos. 2.3. Não se pode olvidar que a atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos: ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória, compreendendo o período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública, sendo que a atualização é estabelecida pelo próprio juízo prolator da decisão condenatória no exercício de atividade jurisdicional; e na fase executiva, quando o valor devido é efetivamente entregue ao credor, compreendendo o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, sendo o seu cálculo realizado no exercício de função administrativa pela Presidência do Tribunal a que vinculado o juízo prolator da decisão condenatória. 2.3.1. A fim de guardar coerência e uniformidade entre o disposto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ (alterada pela Resolução no 448/2022), de forma a assegurar a identidade de critérios utilizados para a aplicação da Selic em precatórios e nas condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se aplicar a Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021. 2.4. Considerando que todas as normas presumem-se constitucionais até que haja decisão declaratória em sentido contrário, não se vislumbra óbice para a aplicação do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022. 3. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 6a TURMA CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0724328-44.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, data de julgamento: 19/09/2024) Assim, não é o caso de declara a inconstitucionalidade do referido ato normativo. II. 5 DOS CÁLCULOS As alegações veiculadas de erros no memorial de cálculos, na impugnação ao cumprimento de sentença do Distrito Federal, limitaram-se a repetir os argumentos acima enfrentados nos itens II.2 e II.3 acima. Assim, nada a prover. III – DISPOSITIVO Com base nas razões expendidas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ID 222579917) para determinar que, na apuração dos cálculos, sejam observados os seguintes parâmetros: (I) decote dos períodos em que foram sido implementados o benefício do auxílio-alimentação; (II) a exequente tomou posse em 16 de agosto de 1996, apenas fazendo jus ao benefício a partir dessa data; (III) os juros de mora iniciam a partir da citação (abril de 2001), de forma que eventuais valores devidos após a citação devem ter o decréscimo mensal; (IV) desde a citação até 8/12/2021, utilização do IPCA-e, a partir da data em que as parcelas deveriam ter sido pagas e juros moratórios pelos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, consoante o artigo 1o- F da Lei n. 9.494/1997; e, a partir de 09/12/2021, deverá ser utilizada a SELIC (que engloba correção e juros de mora), por força do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, diante da diferença existente entre os valores apresentados pelas partes. Os cálculos deverão ser realizados conforme os parâmetros estabelecidos no título judicial e nesta decisão. Após, intimem-se as partes para ciência e eventual manifestação, no prazo comum de 5 (cinco) dias. A fixação de honorários advocatícios referentes ao excesso de execução será analisada depois da manifestação das partes. Intimem-se.” Em síntese, com fundamento no art. 535, VI, do CPC, o Agravante suscita a prescrição da pretensão executiva, alegando que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que o prazo prescricional aplicável à demanda executiva é o mesmo da fase de conhecimento, conforme a Súmula 150. Afirma que, nas demandas contra a Fazenda Pública, o instituto é regido pelo artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, que consagra a prescrição quinquenal. Pontua que, no caso em exame, ocorreu a prescrição da pretensão executiva, pois o cumprimento de sentença foi protocolado em 17.10.2024, e o prazo prescricional de cinco anos teve início em 30.6.2017. Argumenta que a execução coletiva iniciada pelo sindicato não incluiu o exequente, o que impede a prorrogação da interrupção do prazo prescricional. Ressalta a necessidade de distinção entre a substituição processual do Sindicato no processo de conhecimento e o procedimento executivo, considerando que a execução coletiva não influencia o presente cumprimento individual. Alega, ainda, que a aplicação da taxa Selic na forma determinada pela decisão agravada incorre em anatocismo, pois a Selic deve ser calculada sobre o valor principal atualizado, corrigido até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/21, e, posteriormente é somada aos juros fixados até tal data. Salienta que a forma de incidência da Selic estipulada resulta em juros sobre juros, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme no sentido de que a taxa SELIC deve incidir apenas sobre o valor principal corrigido, excluindo o montante relativo aos juros de mora, para evitar o anatocismo. Assevera que o artigo 22, § 1o, da Resolução n. 303/CNJ não é aplicável ao caso dos autos, por ser forma de atualização de precatórios, e na situação em apreço não houve expedição de ofício requisitório. Argumenta que o referido preceito viola os princípios da legalidade e da separação dos poderes. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo, com o fim de evitar a expedição de requisitórios em favor da parte exequente. Ao final, requer a reforma da r. decisão agravada, para reconhecer a prescrição da pretensão executiva e o excesso de execução. Sem preparo, por isenção legal. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, no entanto, exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, o Agravante requer que seja concedido o efeito suspensivo objetivando obstar a expedição de requisitórios em favor da parte exequente. Todavia, é desnecessário conceder efeito suspensivo, pois a própria decisão agravada condicionou a expedição dos requisitórios à preclusão, conforme se infere do trecho a seguir transcrito: “Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, diante da diferença existente entre os valores apresentados pelas partes. Os cálculos deverão ser realizados conforme os parâmetros estabelecidos no título judicial e nesta decisão. Após, intimem-se as partes para ciência e eventual manifestação, no prazo comum de 5 (cinco) dias.” (g.n.) Ausente, portanto, risco de dano grave ou de difícil reparação. Assim, recebo presente recurso com efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora